Tribunal: TJDFT
Processo: 0720146-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720146-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Qualidade Alimentos Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que, na ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial (ID 233144175 do processo n. 0704098-87.2025.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 72046331), a parte recorrente alega desempenhar atividades de fabricação de produtos de carne (CNAE 10.13-9-01) e afirma que esteve submetida ao regime especial de apuração previsto no artigo 320-D do RICMS/DF de 22/4/2004 a fevereiro de 2019. Relata que, embora estivesse formalmente enquadrada no regime especial de apuração de ICMS, a empresa foi autuada para realizar o pagamento antecipado de ICMS na aquisição interestadual de mercadorias (Auto de Infração n. 297/2014, lavrado em fevereiro de 2014), o que, no seu entendimento, pressupõe a apuração e o recolhimento pelo regime normal do ICMS. Sustenta que o ICMS antecipado se caracteriza como uma antecipação do pagamento do ICMS no regime normal de apuração em que débitos e créditos são confrontados. No seu entendimento, “o pagamento feito antecipadamente é levado a crédito ao final do período pelos contribuintes do imposto que fizerem operações posteriores, conforme disposto no art. 320, § 5o”. Cita o art. 37 da Lei n. 1.254/96 para defender que o contribuinte enquadrado no regime especial deve realizar a apuração e o pagamento de acordo com o referido regime, o que impossibilita, em suas palavras, “nova cobrança do mesmo imposto por outro regime, na forma de ICMS antecipado”. Argumenta que autorizar tal cobrança violaria a segurança jurídica, afrontaria o art. 64-B da Lei distrital n. 1.254/96 e representaria um desenquadramento retroativo do regime. Menciona decisão proferida no STF que, à luz da tese fixada no Tema de Repercussão Geral n. 456, julgou incabível a exigência antecipada do ICMS com fundamento em decreto e em lei distrital genérica. Ressalta que estava enquadrada no regime especial do art. 320-D do RICMS até fevereiro de 2019, conforme admitido pelo próprio Fisco e reconhecido na ação declaratória n. 0709396-70.2019.8.07.0018, com trânsito em julgado. Aduz que, mesmo que houvesse a possibilidade de desenquadramento do contribuinte do regime especial, esta decisão de desenquadramento não poderia produzir efeitos retroativos, por respeito aos princípios da segurança jurídica e da legítima confiança. Acrescenta que o Fisco contrariou o art. 150, § 7o, da CF e o entendimento consolidado no julgamento do Tema n. 456 de Repercussão Geral ao exigir o recolhimento de ICMS antecipado nas aquisições interestaduais das mercadorias destinadas a contribuintes do imposto, amparado unicamente no Decreto Distrital n. 18.955/97. Diz que, na esfera administrativa, o argumento apresentado para ratificar a validade do auto de infração foi que a mercadoria não teria sido adquirida na RIDE e, por isso, a operação não poderia ser considerada no regime de apuração especial do art. 320-D, por não atender ao disposto no art. 320-E do RICMS/DF. 28. Nesse ponto, defende que tal argumento não deve ser aplicado no caso concreto, pois, a seu ver, “o art. 320-E regula apenas os contribuintes que possuem a condição de abatedouro, o que não é e nunca foi o caso da Qualidade”. Acrescenta que, “no próprio processo administrativo, consta a informação de que o contribuinte não realiza operações de abate e apenas a fabricação de produtos de carne, o que, portanto, é fato incontroverso e demonstra, de forma inequívoca que a agravante não é abatedouro e que, assim, o art. 320-E do RICMS não pode ser aplicado à agravante”. Destaca que aplicar o entendimento do Fisco resultaria em duplicidade no pagamento do imposto. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n. 297/2014. Ao final, pede que o agravo seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, com confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 72084942). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Apesar da relevância dos argumentos expostos nas razões recursais, não se constata, por ora, a presença dos pressupostos cumulativos necessários para concessão da medida liminar. A parte agravante foi autuada (Auto de infração n. 297/2014) por deixar de recolher o ICMS relativo a mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do imposto, nos termos do inciso Ill do art. 320 c/c § 13 do art. 320 do Decreto n. 18.955/97. Contra a referida autuação, a agravante apresentou recursos no âmbito administrativo, o que gerou o processo SEI n. 0128 000059 2014. Ao julgar o recurso do contribuinte, o Pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF) considerou inviável a pretensão de apurar o ICMS pela sistemática do regime especial de que trata o art. 320-D do Decreto n. 18.955/1997 e reputou correta a exigência do imposto na forma antecipada. Na ocasião, o TARF esclareceu que “o julgamento realizado pelo Pleno no Processo n. 040.002.342/2014, que reconheceu a adesão ao regime especial até o dia 21.10.2014, não serve de amparo para as operações constantes no auto de infração em discussão. Somente estão resguardadas pela decisão plenária aquelas que observaram a legislação de regência”. O risco que autorize a decisão monocrática desta Relatoria, neste momento inicial, igualmente está ausente. Nesse contexto, a devida verificação das operações comerciais realizadas pela parte agravante à época da autuação e seu efetivo enquadramento no regime especial de apuração depende de análise minuciosa do processo instaurado administrativamente. Neste momento, deve prevalecer a presunção de veracidade e de legitimidade dos atos praticados na esfera administrativa, sem prejuízo da análise que será realizada, em momento oportuno, no julgamento pelo Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora